Tribunal: TJBA
Processo: 8069669-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069669-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: POSTO DE GASOLINA FELICI LTDA Advogado(s):GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS COM CONSUMO EXORBITANTE E DIVERGENTE DO HISTÓRICO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA MEDIÇÃO OU DE VAZAMENTO INTERNO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação, declarando abusivas as cobranças referentes aos meses de março e abril de 2025 — cujos consumos registrados (266 m3 e 173 m3) destoaram radicalmente da média histórica (28 a 38 m3) —, determinando o refaturamento com base no consumo médio e a restituição simples dos valores pagos, além de fixar honorários e custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os consumos registrados nas faturas questionadas refletem a efetiva utilização de água pela unidade consumidora; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor, apto a afastar o refaturamento pela média. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Evidencia-se discrepância expressiva entre o consumo histórico da unidade e os valores registrados nas faturas questionadas. As faturas do período de julho de 2024 a fevereiro de 2025 (ID 93827663) demonstram consumo médio entre 28 e 38 m3, ao passo que, nos meses de março e abril de 2025 (ID 93827664), registraram-se consumos de 266 m3 e 173 m3. 4. A variação abrupta e desproporcional demonstra, por si só, indício robusto de irregularidade, impondo à concessionária — que detém superioridade técnica e acesso aos equipamentos de medição — o ônus de comprovar a regularidade da leitura ou a existência de vazamento interno, conforme dispõe o art. 333, II, do CPC. 5. A concessionária não produz prova pericial ou técnica capaz de demonstrar a exatidão dos volumes aferidos, tampouco realiza vistoria idônea no hidrômetro ou nas instalações internas da unidade consumidora, de modo que não elide a presunção de falha na prestação do serviço. Em contrapartida, a parte autora apresentou laudo técnico (ID 93827665) elaborado por engenheiro habilitado, o qual atestou a inexistência de qualquer vazamento no imóvel. 6. A jurisprudência confirma que, diante de consumos completamente dissociados do histórico e da ausência de prova robusta pela prestadora, impõe-se o refaturamento das contas pela média, como medida de equidade e proteção ao consumidor. 7. Considerando o improvimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, fixando-a no valor de R$ 1.518,00. 8. A correção monetária e os juros de mora devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024. A partir de 30.08.2024, aplica-se o IPCA como índice de correção e a taxa Selic (deduzido o IPCA) como taxa de juros. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 333, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8009246-02.2019.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 15/06/2021; TJ-BA, Apelação nº 0510824-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 25/03/2021; TJ-BA, Apelação nº 8077699-44.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 03/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8069669-15.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado POSTO DE GASOLINA FELICI LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR